Tribunal: TJBA
Processo: 8004541-63.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004541-63.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER Advogado(s): IURI COELHO REINEL, RODRIGO FRAGA UZEDA, ANISIO ARAUJO NETO APELADO: JOSUE COSTA TORRES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO POR OBRA PÚBLICA. ALTERAÇÃO NAS MANILHAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA QUE CAUSOU A INUNDAÇÃO DE RESIDÊNCIA. QUEDA DO MURO E PERDA DOS BENS QUE GUARNECIAM A RESIDÊNCIA. A SIMPLES REALIZAÇÃO DA OBRA POR PARTICULAR CONTRATADO NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. EXTENSÃO DO DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8004541-63.2016.8.05.0001, tendo como apelante COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e apelado JOSUE COSTA TORRES. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador, de de 2024. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator